Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 195288903, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0713208-69.2022.8.07.0001, proposta em face de ADI SALAO DE BELEZA LTDA e PAULO TAVARES SANTOS (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 59468158), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por período não inferior a 30 dias, mas que, contudo, o juízo de origem indeferiu o pleito. Alega que, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade, sendo que, nesse contexto, desde que observada a razoabilidade do requerimento como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho esperado. Defende que, assim, diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Preparo (59468411). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que seja determinada a pesquisa SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.